Tribunal: STF
Processo: RE 78441
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
I.C.M. - PRODUTOS ISENTOS DE DIREITOS ADUANEIROS. 
1. Pelo Decreto-lei 406/68, art. 1º, § 4º, VI, estão isentos do I. C. M., pela entrada no estabelecimento do importador, as mercadorias também isentas de direitos alfandegários. 
2. O alho, importado da área da ALALC, desde que classificado na alíquota zero para imposto de importação, não pode sofrer a incidência do I. C. M. pela entrada no estabelecimento do importador: se não paga aquele tributo também não paga este. 
3. Decreto estadual não pode fixar alíquota ou base de cálculo de tributo porque lho proibem os arts. 19, I, e 153, § 29 da Constituição Federal, além do art. 97, do Código Tributário Nacional.